Tribunal: TJSP
Processo: 1005984-22.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
INVENTÁRIO – Interposição da ação por meio do credor do herdeiro – Partilha extrajudicial – Sonegação de bens – Legitimidade do credor em ajuizar inventário para a divisão de eventuais bens sonegados sentença anulada – Sentença de extinção da ação mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP – Honorários fixados em harmonia com a complexidade da causa, e seu tempo de tramitação. Recursos

Ementa:
INVENTÁRIO – Interposição da ação por meio do credor do herdeiro – Partilha extrajudicial – Sonegação de bens – Legitimidade do credor em ajuizar inventário para a divisão de eventuais bens sonegados sentença anulada – Sentença de extinção da ação mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP – Honorários fixados em harmonia com a complexidade da causa, e seu tempo de tramitação. Recursos impróvidos.